Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-63.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005141-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORAES COSTA - CPF: 071.174.951-54 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), FABRICIO MARQUES RODRIGUES - CPF: 058.587.591-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MORAIS - CPF: 118.967.741-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS LOPES FERREIRA - CPF: 089.975.871-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANDERSON ORTIZ DE SOUZA - CPF: 044.619.481-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005141-63.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOAO PAULO MORAES COSTA
IMPETRANTE: ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ART. 2º, § 2º, DA LEI 12.850/2013 E ART. 121, § 2º, INCISO I, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE QUE O PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO FORNECIDO REGULAMENTE NA INSTITUIÇÃO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER COMBATIDA NA IMPETRAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC n. 174.928/MT).

“A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 175.703/ES).

“Os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 786.537/PE).

Não se identifica desídia do Poder Judiciário na condução do feito que tramita regularmente. Ademais, a complexidade do caso – apuração de crimes diversos, com pluralidade de réus, com procuradores distintos – demanda maior tempo na execução dos atos processuais.

Não há ilegalidade a ser combatida quando demonstrado que a instituição prisional fornece ao paciente o tratamento odontológico que necessita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005141-63.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOAO PAULO MORAES COSTA
IMPETRANTE: ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Paulo Moraes Costa
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em decorrência da prisão preventiva decretada na ação penal n.
1009311-94.2023.8.11.0006.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a prisão preventiva do paciente já perdura 06 (seis) meses sem que haja nem ao menos designação de audiência, portanto, claro excesso de prazo e ilegalidade da prisão
” (sic); 2) “
há 04 meses ele recebeu atendimento odontológico devido a uma dor insuportável nos dentes. Durante a consulta, foi identificado que o dente de nº 36 necessita de tratamento de canal, enquanto o dente 37 fora extraído. Surpreendentemente, a família foi informada pelo dentista da unidade prisional que a Cadeia Pública não dispõe de um sistema público de saúde e que a extração do dente teria custado a quantia de R$ 70 reais, valor este que já fora pago ao profissional, tendo em vista a urgência da situação. Além disso, caso desejasse, a família seria responsável por arcar com o custo adicional de R$ 600 reais para realizar os procedimentos de canal e assegurar a saúde do acusado
” (sic); 3)
“é sabido que é um direito do preso e uma obrigação do Estado garantir a prestação de serviços de saúde aos reeducandos. Portanto, não há justificativa para o pagamento do referido valor de algo que é direito da pessoa presa e deveria ser garantido pelo Estado”
(sic); 4) “
no dia 16 de novembro de 2023, há mais de 03 meses, ou exatos 105 (cento e cinco) dias, fora ajuizado pedido de providências nos autos da ação penal para que seja determinado o tratamento médico do paciente amparado pelo Estado, sem qualquer custo da família. Entretanto, em que pese a urgência do pleito, o Juízo coator determinou ofício ao presídio de Cáceres para colher informações e determinou que o paciente juntasse laudo de sua condição”, o que é “impossível [...], uma vez que é o próprio presídio que detém tal informação
” (sic); 5) “
a Cadeia Pública de Cáceres se encontra em situação alarmante. O GAECO (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) realizou investigação na referida cadeia que culminou no afastamento dos Diretores do presídio e de diversos policiais penais em razão de solicitação de vantagens indevidas aos presos e por improbidade administrativa
” (sic) (Id. 204837663 - pág. 1-7).

A liminar restou indeferida (Id. 205019192 - pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 205499666 - pág. 2-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 208781669 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005141-63.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consulta ao PJE demonstra que o paciente responde pelo crime do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 e do art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (organização criminosa armada e homicídio qualificado pelo motivo torpe, na forma tentada).

De acordo com a denúncia, “
e
m período não delimitado, mas que engloba o dia 17 de setembro de 2023, nesta Comarca de Cáceres/MT, JOSÉ CARLOS MORAIS, JOÃO PAULO MORAES COSTA, VINICÍUS LOPES PEREIRA e FABRÍCIO MARQUES RODRIGUES, VULGO “TUMOR” constituíram e integraram organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” dedicada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e diversos outros delitos violentos, mediante o uso de arma de fogo, dentre eles o delito descrito no fato 2
”

Consta ainda que, “
no dia 17 de setembro de 2023, por volta das 14 horas e 10 minutos, na beira do rio Paraguai, próximo ao campo de futebol do EMPA, Bairro Jardim das Oliveiras, no Município de Cáceres, JOSÉ CARLOS MORAIS, JOÃO PAULO MORAES COSTA, VINICÍUS LOPES PEREIRA e FABRÍCIO MARQUES RODRIGUES, VULGO “TUMOR” agindo com unidade de propósitos e desígnios tentaram matar Diego Anderson Ortiz de Souza, vulgo DG, com emprego arma de fogo e por motivo torpe, cujo delito não se consumou porque o revólver falhou por ocasião do disparo, embora apto para tanto
”

A prisão cautelar foi decretada após requerimento da autoridade policial, e encontra-se justificada na garantia da ordem pública, ante a necessidade de cessar as atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa.

Na audiência de custódia a autoridade coatora ressaltou:

[...]

Há confirmação de um suposto cárcere de uma forma, indícios de um suposto cárcere com relação à terceira pessoa que seria simpatizante ou com atividade no PCC, os policiais trazem essa informação e a gente sabe que essa guerra entre facções existentes, não só aqui em Cáceres, mas outras localidades, mas aqui de uma forma muito forte, com relação praticamente extermínio de uma parte da população, muitas mortes, se a gente computar Cáceres tem em torno de noventa mil habitantes, a gente tem em torno de cinquenta, sessenta mortos por ano nessa situação; causa uma alarme social, são números aí de guerra [...], então acho que é importante essa manutenção da prisão para garantia da ordem pública [...]
.

Posteriormente, a autoridade coatora acrescentou a
reiteração delitiva
do paciente como fundamento para a manutenção do cárcere:

Denote-se que, conforme demonstrado nos autos, o denunciado
JOÃO
encontra-se encarcerado por ordem de decreto preventivo lastreado na necessidade de manutenção da ordem pública, ante a presença de indícios de autoria, comprovação da materialidade delitiva e evitar a reiteração delitiva.

[...]

Ocorre que analisando o pedido da defesa,
entendo que o mesmo deve ser indeferido.

Conforme dito na decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados,
verifica-se a gravidade em concreto do delito supostamente perpetrado pelo acusado JOÃO e seus comparsas, de modo que a ordem pública deve ser preservada, eis que se está diante de conduta que gera repercussão social exacerbada e expõe os cidadãos a todo tipo de risco, ensejando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a segurança comum.

Verifica-se que os custodiados foram presos em flagrante delito em razão de a Polícia Militar receber a notícia criminis segunda a qual DIEGO ANDERSON ORTIZ DE SOUZA, vulgo DG, foi sequestrado e as pessoas que restringiram sua liberdade estavam na beira do rio, no bairro Jardim das Oliveiras (EMPA).

Diante das informações prestadas, equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar e Força Tática passaram a fazer diligências pela região, neste ínterim foram informadas de um tiroteio próximo ao campo de futebol do referido bairro, na beira do rio, bem como que os envolvidos na ação correram sentido residências existentes no local.

Em continuidade se deslocaram em direção ao local onde ocorreram os disparos e visualizaram o momento que vários indivíduos com as mesmas características adentraram em uma residência, em seguida, foi feita detenção de todos que estavam no local e localizada uma arma de fogo, revólver calibre 38.

Por meio das oitivas restou evidenciado que José Carlos estava em posse do armamento durante os fatos. Em entrevista, os conduzidos relataram que o vulgo DG conseguiu escapar sentido o rio, momento que José Carlos efetuou 05 disparos em sua direção, porém os suspeitos não visualizaram se o vulgo DG foi atingido.

Acrescentaram que são de outras cidades e que vieram para a cidade de Cáceres para executar determinações da facção criminosa Comando Vermelho.

O Boletim de Ocorrência constante do Id. 129243588 demonstra que os acusados são integrantes de organização criminosa, denominada Comando Vermelho – CV e vieram até este município somente para cumprir ordem da mencionada facção para ceifar vidas de integrantes da facção rival PCC.

Ademais, em seu interrogatório, em sede policial, o corréu José Carlos afirmou que João Paulo participou do crime.

Por sua vez, o acusado João Paulo, em sede policial, afirmou que
“não é faccionado, apenas "fecha com os caras do CV" e chegou na cidade há dois dias e veio pra traficar
”.

É importante ressaltar que nesta cidade de Cáceres, ambas as facções (PCC e CV) estão, supostamente, em “guerra” pelo domínio de pontos de drogas da cidade e outros ilícitos, o que desencadearam diversos homicídios nos últimos tempos nesta comarca e em várias outras do estado, conforme noticiado em jornais, o que gera clima de desconforto e temor entre a população causado pela suposta guerra de facções.

Nota-se ainda que o denunciado João supostamente é membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho
.

Em consulta ao Sistema SEC/TJMT, nota-se que o acusado JOÃO foi denunciado na ação penal nº. 1009088-44.2023.8.11.0006, também por crime contra a vida, inclusive praticado poucos dias antes dos fatos em questão
.

Ademais, nota-se a gravidade da conduta, tendo em vista que, supostamente, em ambas as ações agiu em concurso e mediante uso de arma de fogo no cumprimento de “decreto” de morte em favor da organização criminosa que integra “Comando Vermelho”.

Verifica-se ainda que o acusado JOÃO não comprovou nos autos endereço atualizado, demonstrando que cautelares diversas da prisão são insuficientes, ante o risco de fuga, tendo em vista que foragiu-se, quando da prática, em tese, do crime anterior a estes fatos, sendo apenas localizado com sua prisão no cometimento dos crimes aqui processados
.

[...]

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado
JOÃO PAULO MORAES COSTA
, mantendo-se sua prisão cautelar por seus exatos fundamentos.

A existência de fortes indicativos de que o paciente integra organização criminosa e que estava incumbido de cometer crimes contra a vida no interesse dela, somado a sua renitência criminosa – especificamente em crimes da mesma natureza – é fundamento bastante para a prisão cautelar.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

[...] 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, evidenciada, especialmente, pelo fato de, após minuciosas investigações, ser indicado como líder de associação criminosa estruturada voltada para o tráfico internacional de elevada quantidade de drogas transportadas em aeronaves, sendo uma delas inclusive de sua propriedade. As atividades ilícitas do grupo foram identificadas desde 2021 e não cessaram após a prisão de alguns de seus integrantes, nem com a apreensão de carregamentos, o que demonstra o risco ao meio social.Além do mais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que o agravante possui duas condenações definitivas pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de dinheiro.

4. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 174.928/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

[...] 1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no modus operandi e na reiteração delitiva.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.

3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

No que se refere ao excesso de prazo, bem se sabe que não resulta da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] Os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 786.537/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

In casu
, a ordem de prisão em desfavor do paciente foi cumprida em 19-9-2023.

A denúncia – oferecida em 3-10-2023 – foi recebida em 10-10-2023.

Em seguida, foram expedidas as comunicações de praxe.

Concomitantemente, os réus apresentaram vários pedidos de liberdade provisória.

A defesa prévia do paciente aportou aos autos em 16-10-2023; contudo, a do corréu Fabricio Marques Rodrigues foi apresentada apenas em 28-2-2024.

No interregno, novos pedidos de liberdade provisória aportaram aos autos.

Por diversas vezes, o juízo prestou as informações solicitadas em
habeas corpus.

Em 6-3-20224, foi designada audiência de instrução processual para o dia 16-4-2024 e, logo depois, expedidas as comunicações de praxe.

A movimentação processual exposta demonstra que a ação penal tramita regularmente, não se identificando desídia do Poder Judiciário na condução do feito.

Além disso, não há como ignorar que se trata de feito complexo, que apura crimes diversos, com pluralidade de réus, com procuradores distintos, o que, por si só, demanda maior tempo na execução dos atos processuais.

No contexto, não há falar em excesso de prazo na formação da culpa:

[...] Não se vislumbra ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida, pois trata-se de ação penal complexa que envolve 10 acusados, além de pessoas jurídicas, e objetiva a apuração de delitos graves (tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas) que resultou na apreensão de 320,45 quilos de cocaína em Portugal, onde se deu a prisão em flagrante de parte da organização criminosa, e, processualmente, nos autos de ação penal originária, com aditamento da denúncia quanto a novos réus e novos fatos. O prazo processual encontra-se razoavelmente compatível com as particularidades da causa, pois, apesar de o paciente estar preso desde 8/10/2022, o processo segue seu curso regular, a denúncia foi oferecida em 12/1/2023, aditada em 15/2/2023, determinando-se o desmembramento do feito em 2/3/2023, bem como a defesa preliminar do paciente foi apresentada em 16/3/2023, havendo novo desmembramento do processo em 22/3/2023, em razão da não localização de alguns corréus, bem como, em 3/5/2023, foi indeferido o pedido de liberdade formulado pela defesa, não havendo falar em letargia a ser atribuída ao Poder Judiciário ou à autoridade policial. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 179.578/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023).

[...] Na hipótese, extrai-se das informações prestadas pelas instâncias ordinárias, bem como do andamento processual da ação originária no sítio eletrônico do Tribunal estadual, que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática de diversos delitos, contra inúmeras vítimas - entre elas, bancos e operadoras de cartão de crédito -, havendo indícios de organização criminosa, com pluralidade de réus - 3 -, representados por advogados distintos, e que necessitam de expedição de cartas precatórias. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 174.214/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Por fim, no que tange a alegação de que o paciente está sendo privado de tratamento odontológico, a impetrante não se desincumbiu do ônus de comprová-la.

Na verdade, ao prestar as informações, a autoridade coatora refutou o argumento, nos seguintes termos:

Informo que este Magistrado é Juiz Corregedor dos Presídios desta comarca, e no final do mês de Janeiro/2024, foi finalizada a reforma da sala de atendimento odontológico na Cadeia Pública Masculina de Cáceres/MT, de modo, que o réu pode realizar o tratamento odontológico na unidade prisional, e, havendo necessidade de tratamento externo será encaminhado via SUS.

Verifica-se ainda da informação do Odontólogo da Cadeia Pública de Cáceres/MT, que o réu JOÃO PAULO MORAES COSTA está sendo acompanhado e há necessidade da extração dos dois dentes comprometidos, e, nos próximos dias iniciarão os atendimentos odontológicos na unidade, pois os materiais restantes estão sendo comprados. [...]
(Id. 205499666 - pág. 6).

Destarte, não há ilegalidade a ser combatida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024